Tribunal: STF
Processo: HC 104837
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIMES DE 
   FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO OU USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 311 E 315 
   DO CPM). CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) OU HABILITAÇÃO DE 
   ARRAIS-AMADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
 I 
   - Em diversas oportunidades, esta Suprema Corte afirmou o 
   entendimento de que é da Justiça Federal a competência para 
   processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação de 
   documento ou uso de documento falso (arts. 311 e 315, 
   respectivamente, do CPM), quando se tratar de falsificação da 
   Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou Habilitação de 
   Arrais-Amador, ambas expedidas pela Marinha do Brasil, por aplicação 
   dos arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da Constituição
   da República.
II - Habeas corpus concedido para a anular o acórdão
   ora atacado e declarar a incompetência da Justiça Militar para 
   processar e julgar o feito.